Tribunal: TCU
Processo: 003.553/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3794/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, e 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em excluir, por duplicidade , o ato de concessão de aposentadoria constante dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 003.553/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Carlos Neves Mayorquim (XXX.461.851-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.